Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONSERTO. VEÍCULO. OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o Autor, proprietário de veículo, é destinatário final da atividade desempenhada pelo Réu, oficina mecânica, mediante lucro, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Precedentes do STJ.
2. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
3. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação. Assim, inobstante a prova da falha na prestação dos serviços, não demonstrado o prejuízo financeiro, deve ser julgada improcedente a ação na qual se postula a reparação pelos danos materiais.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
6. Indefere-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
7. Apelação do Réu conhecida e provida.